Tribunal: TJSP
Processo: 1087286-39.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: que considerou todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção. Omissão, obscuridade ou contradição não configuradas. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1087286-39.2013.8.26.0100; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1087286-39.2013.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CLAUDIO MARTINS CABRERA, é embargado OAS EMPREENDIMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087286-39.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 11208
2
Embargos de Declaração no 1087286-39.2013.8.26.0100/50000
Embargantes: Cláudio Martins Cabrera
Embargada: OAS Empreendimentos S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 11208
Embargos de declaração. Caráter meramente infringente.
Pretensão ao reexame da prova e das alegações lançadas.
Órgão julgador que considerou todos os argumentos e
dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de
sua convicção. Omissão, obscuridade ou contradição não
configuradas. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 1557/1561 dos autos da apelação, alegando-se, em
síntese, que o acordo homologado judicialmente entre a
cooperativa e a OAS Empreendimentos não pode atingir o contrato
firmado com aquela pela embargante, e que a área do terreno em
que situada a fração ideal sofreu desdobro, motivo por que o valor
consignado é substancial em relação ao preço do imóvel.
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
Conheço dos embargos de declaração, porque
tempestivos, negando-lhes, contudo, acolhimento, já que as
matérias ventiladas foram analisadas no julgado embargado.
Observe-se que os embargos de declaração não são
a via adequada para manifestar inconformismo, buscando-se
efeitos infringentes mediante o reexame de prova e dos argumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087286-39.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 11208
3
invocados.
Tal como anota Theotônio Negrão (CPC e Legislação
Processual em Vigor, Saraiva, 37a ed., p. 623), a maior elasticidade
que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ
89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de
grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso,
a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a
correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do
ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993,
159/638).
Amparado no princípio do livre convencimento
motivado o órgão julgador considerou todos os argumentos e
dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua
convicção, ainda que não expressamente citados, em especial
aqueles que se revelaram relevantes para o adequado deslinde da
controvérsia.
Como se sabe, a omissão ensejadora dos embargos
declaratórios é a lacuna condizente com a conclusão do julgado,
não a que se refere aos argumentos das partes que podem ser
rejeitados implicitamente (EDROMS no 18.763 RJ, STJ, 5a Turma, Rela
Mina Laurita Vaz, j. 21/03/06, DJ 02/05/06, p. 341).
E somente se configura a contradição quando as
proposições contidas na motivação são inconciliáveis com aquelas
da parte decisória (conclusão) (Embargos de Declaração no Agravo de
Instrumento no 170.795 SP, STJ, 1a Turma, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, j.
17/08/1998, DJ 30/11/98, p. 66). O vício não equivale, evidentemente, à
desconformidade do resultado do julgamento com a interpretação
que a parte dá aos fatos alegados, dispositivos contratuais e textos
de lei invocados.
Embora tenha sido apontada nulidade no acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087286-39.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 11208
4
havido entre a cooperativa habitacional e a construtora, não pode a
continuidade da obra, só viabilizada por esse ajuste, beneficiar
quem não arcou com os ônus financeiros assumidos pelos demais
cooperados, sob pena de se afrontar o princípio da boa-fé (art. 422
do CC).
Quando da celebração do acordo homologado
judicialmente, o cooperado teve a opção de rescindir o termo de
adesão e reaver as parcelas pagas à cooperativa.
Como assentado, “Nesse cenário, ou bem se entende
desfeito o ajuste primitivo celebrado com a Bancoop, com a
rescisão do compromisso de compra e venda, ou se tem por
vigentes as condições do negócio tratadas com a incorporadora.
Nem uma nem outra solução admite o autor, que busca tão
somente pagar o preço estimado quando da adesão à cooperativa
para adquirir definitivamente o imóvel”.
E repita-se: mesmo se considerada a suposta
diminuição do valor da fração ideal, em razão de desdobro, o valor
consignado pelo embargante seria insuficiente para quitar o saldo
devedor, conforme revelou a perícia.
Não se reconhece, pois, a existência de erro material,
obscuridade, contradição interna ou omissão a respeito de qualquer
tema que, suscitado no momento adequado, devesse ser objeto de
pronunciamento do Tribunal.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087286-39.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 11208
5